Tribunal: TJMT
Processo: 1013693-80.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013693-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN WILLE - CPF: 070.283.831-48 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PABLO DE QUADROS CHAVES - CPF: 072.803.832-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK BESERRA DA CONCEICAO - CPF: 618.006.773-24 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DA COSTA CHAVES DINIZ - CPF: 075.423.321-98 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DHYESON MATOS DA SILVA - CPF: 620.267.053-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN VICTOR SANTIAGO DO NASCIMENTO - CPF: 137.423.304-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), RONAN MARIANO DA SILVA - CPF: 027.836.831-05 (PACIENTE), RAFAEL DEPRA PANICHELLA (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA
. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. ART. 580 DO CPP. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉU. INDEFERIMENTO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame
:

Habeas corpus
com pedido liminar em favor de acusado preso preventivamente por tráfico de entorpecentes (
arts
. 33 e 35 da L. 11.343/2006), cuja prisão foi decretada para garantia da ordem pública, diante da apreensão de significativa quantidade de drogas e possível envolvimento com facção criminosa.

Pleito de revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares, além de extensão do benefício de liberdade provisória concedida a corréu.

II. Questão em discussã
o
:

3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva por ausência de fundamentos; e (
ii
) se é cabível a extensão do benefício de liberdade provisória concedido a corréu, com base no art. 580 do CPP.

III. Razões de decidir
:

4. Constatada a reiteração de argumentos já examinados em
Habeas Corpus
anterior, inexistindo fatos novos a justificar nova apreciação.

5. Ausência de similitude fático-processual entre o paciente e o corréu beneficiado com liberdade provisória, diante da gravidade concreta da conduta imputada, da apreensão de mais de 700g de entorpecentes e da presença de indícios de reiteração delitiva, não se aplicando o art. 580 do CPP.

6. Fundamentação idônea da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, gravidade concreta do delito e risco de reiteração criminosa, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a renovação de
Habeas Corpus
quando ausentes fatos novos em relação a pedido anteriormente julgado.

2. A extensão de benefício de liberdade provisória a corréu exige similitude fático-processual, não configurada na hipótese dos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, I, e 580; L. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no RHC 166.535/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª T., j. 02.08.2022; TJMT, HC 0029034-47.2017.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado em
favor de
RONAN MARIANO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente no Centro de Ressocialização de Sorriso desde o dia
1
3
de janeiro de 2025,
sob a imputação, em tese, do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006),
oriunda da ação penal n.º 1001112-10.2025.8.11.0040,
relacionad
a
ao
Auto de Prisão em Flagrante n.º 1000305-87.2025.8.11.0040, instaurado em decorrência de fatos ocorridos entre os dias 6 e 11 de janeiro de 2025.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) ausência dos requisitos
e fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva
; b)
concessão de liberdade provisória a
corréu
em idêntica situação processual (Fernando da Costa Chaves Diniz), o que ensejaria a extensão do benefício com fundamento no art. 580 do CPP

c)
possui predicados pessoais favoráveis
d)
possibilidade de aplicar as medidas cautelares alternativas
e

e
) o paciente apresenta quadro de depressão e, desde que foi encarcerado preventivamente, não consegue tomar qualquer medicamente, encontrando-se, assim, em evidente estado de sofrimento.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente.

Subsidiariamente, requereu a aplicação de medidas cautelares alternativas.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem em favor do paciente.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (
ID
’s
n.
283452382,

283452383, 283452386 e 283464354
).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
284322398
).

O Juízo singular prestou as informações (ID n.
286646907
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
pela
denegação da ordem
(ID n.
291444387
).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, a qual está submetido o paciente
Ronan Mariano da Silva
que se encontra preso preventivamente, desde 13/01/2025, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante nº 1000305-87.2025.8.11.0040, que a Juíza do Plantão da Comarca de Sorriso-MT, Dra.
Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
, converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentado sua decisão na garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa.

A propósito, vejam-se trechos do
decisum
que converteu a prisão em flagrante em preventiva:

“
(...) Ao que consta, em cognição sumária e superficial, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, notadamente: o presente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão bem como os termos de depoimento testemunhais, colhidos em sede policial. Portanto, como se vê, a prova indiciária leva a crer que,

com exceção de Eduardo Pablo de Quadros Chaves, o(a/s) demais
flagranteado
(a/s) teria(m) perpetrado o(s) delito(s) pormenorizado(s) nos autos.

Isso porque, conforme se verifica do contexto fático probatório desenhado nos autos:

(...)

DARLAN WILLE,RONAN MARIANO DA SILVA, JONATHAN VICTOR SANTIAGO DO NASCIMENTO, eram responsáveis pela residênciaonde foram localizados os entorpecentes, e é tida como ponto de comercialização, pois conforme declarado por Eduardo teria ido até lá fazer sua aquisição, o que demonstra portanto que os
flagranteados
praticam a traficância no local, possivelmente envolvidos com facção criminosa atuante na cidade de Sorriso/MT, notadamente pela grande quantidade apreendida e forma que se encontravam armazenadas, além da circunstância em que ocorreram as apreensões dos envolvidos, indicando risco na hipótese de soltura.

Assim, diante da narrativa dos fatos, no que toca ERICK BESERRA DA CONCEICAO, FERNANDO DA COSTA CHAVES DINIZ,DARLAN WILLE,
RONAN MARIANO DA SILVA
e JONATHAN VICTOR SANTIAGO DO NASCIMENTO,os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que há prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti).

No que tange aopericulum
libertatis
, a segregação do(a/s)
flagranteado
(a/s) se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividadecriminosadesenvolvida especialmente na cidade de Sorriso/MT.

Acresço que, embora o(s) flagrado(a/s) seja tecnicamente primário, as circunstâncias do delito são demasiadamente graves e flertam com sua respectiva periculosidade
. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o
periculum
libertatis
,
isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da
possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Não bastasse, o delito, em tese, praticado pelos investigados ultrapassa o limite de 04 anos da pena máxima, requisito que, por si só, autoriza a decretação da custódia cautelar, consoante intelecção do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Assim, em observância as circunstâncias em que flagrado(a/s), verifica-se que, se solto(s), certamente representará(
ão
) insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária a segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo(s) flagrado(a/s).

Logo a segregação se justifica em virtude da imperiosa necessidade de impedir que voltem a delinquir,resguardando-se a ordem pública. Como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 24ª Edição, Ed. Atlas, São Paulo, p. 813:

(...)

Nesse cenário, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual dos autuado em favor do interesse da
garantia da ordem pública
, uma vez que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a decretação da prisão processual, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes.

Sendo assim, tenho que a gravidade da conduta e periculosidade do agente, se mostram suficientes para a decretação da prisão preventiva, sendo inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (STJ, HC Nº 276.241/PE).

(...)

(i)

CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA

de

ERICK BESERRA DA CONCEICAO, FERNANDO DA COSTA CHAVES DINIZ,DARLAN WILLE,RONAN MARIANO DA SILVA e JONATHAN VICTOR SANTIAGO DO NASCIMENTO, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
”
(
sic)

De proêmio, verifico que as teses defensivas apresentadas pelo impetrante para a revogação ou relaxamento da prisão preventiva, argumentando: ausência de fundamentação idônea na prisão preventiva; que
o
paciente possui predicados pessoais favoráveis; que as medidas cautelares diversas à prisão se mostram suficientes
e que o paciente apresenta quadro de depressão e, desde que foi encarcerado preventivamente, não consegue tomar qualquer medicamente
, são idênticas às constantes no
Habeas Corpus
nº
1001031-84.2025.8.11.0000
, distribuído em
22/01
/2025
, de minha relatoria.

Sobre o tema, é cediço que a mera repetição de pedido, sem demonstração de fatos novos que autorizem nova análise de ilegalidade apontada, configura reiteração indevida, sob pena de ofensa à estabilidade e segurança jurídica. Nesta via, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise do julgador.
(
AgRg
no RHC n. 166.535/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 8/8/2022.)

Registro que, no
Habeas Corpus
nº
1001031-84.2025.8.11.0000
,
foi julgado no dia
18/03/2025
e esta Câmara Criminal, por unanimidade,
entendeu pela denegação da ordem, transitando em julgado no dia, sem interposição de recurso, no dia 10/04/2025.

Logo, não havendo a demonstração da prova pré-constituída acerca

modificação d
est
as circunstâncias fáticas, se torna inviável a reanálise de alegações que constituem mera reiteração de argumentos de
habeas corpus
impetrado, anteriormente.

Neste ponto, cumpre destacar que, além das teses já apresentadas, a Defesa pleiteou a extensão do benefício da liberdade provisória concedida ao corréu Fernando da Costa Chaves Diniz, ao paciente, por este se encontrar em idêntica situação processual, com fundamento no art. 580 do CPP.

Nesta toada,

CONHEÇO PARCIALMENTE este
Habeas Corpus
,
somente

em relação ao pedido de extensão de benefício
em favor do paciente
.

Cotejando os autos, verifico que, d
iante da nova manifestação
com pedido
de revogação da prisão preventiva do corréu
FERNANDO DA COSTA CHAVES DINIZ
, no auto de prisão em flagrante n. 1000305-87.2025.8.11.0040, aquele juízo proferiu nova decisão
atendendo
ao
pedido do investigado, sob as seguintes fundamentações:

“É certo que há prova da materialidade do crime e indício suficiente de autoria em desfavor do autuado
FERNANDO DA COSTA CHAVES DINIZ
(
fumus
comissi
delicti
), porque flagrado, pelos agentes da lei, em circunstâncias fáticas que fez presumir ser ele o autor dos delitos em apreço, como se ressai do que consta do arcabouço colimado nos autos.

Nesse sentido, em relação ao
periculum
libertatis
, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal – CPP, art. 312, fundamentos que dentre outros, tem servido até o presente momento a manter a segregação cautelar do peticionante.

Ocorre que, na hipótese em comento, embora haja indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
), neste momento da demanda, do que se observa particularmente em relação ao peticionante, em princípio, não resta mais presentes os pressupostos e requisitos da segregação cautelar que outrora persistiam em seu desfavor, razão pela qual, neste momento processual, inexiste o
periculum
libertatis
, sendo neste momento, adequadas e suficientes a concessão de medida cautelar diversa da prisão – CPP, art. 319.

Tem-se que, no caso em comento, há singularidade nos fatos processados no que concerne ao requerente, devendo-se observar ainda os predicados e argumentos aduzidos pela defesa técnica, sendo que neste momento, não resta configurada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do acautelado, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, por ora e neste momento.

Doutro norte, faz-se necessário destacar que a Lei nº 12.403/2011 incluiu de forma expressa no artigo 282 do Código de Processo Penal o princípio da proporcionalidade, preconizando que as medidas cautelares deverão pautar-se pelos critérios de necessidade e adequação,
ipsis litteris
: “Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...) II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.

No caso em voga, tem-se que, no presente momento, deve considerando as circunstâncias do caso em apreço para um juízo de proporcionalidade e adequação, bem como fatores como a sua primariedade; determino o cumprimento de Medidas Cautelares Diversas disciplinadas nos
arts
. 319 e seguintes do CPP, uma vez que se mostram adequadas e proporcionais ao caso.

Isso posto e porque ausentes os requisitos constantes do art. 312 do
CPP,
REVOGO
A PRISÃO PREVENTIVA DE FERNANDO DA COSTA CHAVES DINIZ,
e CONCEDO ao preso cautelar a
LIBERDADE
PROVISÓRIA
mediante
o cumprimento
das seguintes
MEDIDAS CAUTELARES
– CPP, art. 319:

a)
COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO
para justificar suas atividades e atualizar endereço;

b)
PROIBIÇÃO
, de ausentar-se da Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem autorização do Juízo.

c)
UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
para o devido monitoramento de
FERNANDO DA COSTA CHAVES DINIZ
, devendo promover com a instalação no ato liberatório.” (sic)

Em razão da revogação anteriormente mencionada, o paciente formulou pedido na ação criminal nº 1001112-10.2025.8.11.0040, requerendo a extensão do benefício em seu favor. Contudo, em 31/03/2025, foi proferida nova decisão pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Sorriso/MT,
que indeferiu o pleit
o
do paciente e manteve
a
prisão
cautelar. Vejamos o excerto da referida decisão:

“
Cuida-se de PROCESSO PENAL/RITO ORDINÁRIO em que se apura a responsabilidade de DARLAN WILLE (réu preso), EDUARDO PABLO DE QUADROS CHAVES (réu em liberdade provisória), ERICK BESERRA DA CONCEIÇÃO (réu preso), FERNANDO DA COSTA CHAVEZ DINIZ (réu em liberdade provisória), FRANCISCO DHYESON MATOS DA SILVA (réu em liberdade provisória), JONATHAN VICTOR SANTIAGO DO NASCIMENTO (réu preso) e RONAN MARIANO DA SILVA (réu preso).

O DARLAN WILLE (réu preso) apresentou resposta à acusação no Id 186049362.

EDUARDO PABLO DE QUADROS CHAVES (réu em liberdade provisória) não foi encontrado para ser citado, mas apresentou novo endereço, o qual segue anexo.

ERICK BESERRA DA CONCEIÇÃO (réu preso) apresentou resposta à acusação no Id 185960275.

FERNANDO DA COSTA CHAVEZ DINIZ (réu em liberdade provisória) apresentou resposta à acusação no Id 186620515.

FRANCISCO DHYESON MATOS DA SILVA (réu em liberdade provisória) apresentou resposta à acusação no Id 186620536.

JONATHAN VICTOR SANTIAGO DO NASCIMENTO (réu preso) apresentou resposta à acusação no Id 185488282.

RONAN MARIANO DA SILVA (réu preso) apresentou resposta à acusação no Id 186375849.

Houve formulação de
PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PRVENTIVA
pelas defesas técnicas de DARLAN WILLE (Id 188066966), ERICK BESERRA DA CONCEIÇÃO (Id 185960275), JONATHAN VICTOR SANTIAGO DO NASCIMENTO (Id 186431290) e
RONAN MARIANO DA SILVA
(Id 185941058 e Id 186268555), ao argumento, em síntese, de que não há supedâneo fático e jurídico para a permanência de suas segregações.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, opinou pelo indeferimento dos pedidos formulados pelos requerentes, por entender que subsistem os requisitos e pressupostos da segregação cautelar.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

1
) DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

De proêmio, ressalto que a prisão cautelar, a teor do art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República, é medida excepcional de privação de liberdade, cuja adoção somente é possível quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312, do Código de Processo Penal, demonstrarem sua imprescindibilidade – que é o caso dos autos.

Aliás, a prisão preventiva é uma espécie do gênero segregação cautelar de natureza processual, podendo ser decretada quando estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313), e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art. 312 do Código de Processo Penal, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Em relação ao processo em epígrafe, verifico que a prisão provisória do suspeito DARLAN WILLE
encontra-se
concretamente fundamentada e vinculada às especificidades do caso em análise, uma vez que restou, na casa do denunciado, apreendida uma quantidade expressiva de drogas,
consistente em catorze porções de cocaína, trinta porções de maconha, dois tabletes de maconha e uma porção de pasta base de cocaína (isto é, mais de 700 gramas de substância de uso proscrito)
. Além disso, o denunciado afirmou, em sede de interrogatório policial,
“que é "lojista" da facção criminosa comando vermelho
e que teria começado a trabalhar para eles há cerca de 2 meses; QUE dentro da sua residência, com ele, foi encontrado cerca de 08 gramas de cocaína e 03 gramas de maconha (que serviria para seu próprio uso);
QUE é amigo de alguns dos arrolados nesta ocorrência, e que mora efetivamente com dois deles, JONATHAN e RONAN;
QUE o suspeito vende drogas para os seus conhecidos e para os contatos do suspeito JHONATAN, que o ajuda, por ele possuir muitos contatos; QUE o suspeito afirma que nada tem mais a ver com o restante do grupo que foi preso e que é vendedor "individual"; QUE o suspeito não sabe a origem e nem a procedência do veículo que seria fruto de um furto e que provavelmente o veículo pertencia ao suspeito FRANCISCO, também arrolado nesta ocorrência; QUE o suspeito diz que não sabe com quem comprou as drogas que revende e que não lhe é permitido saber nomes e detalhes das pessoas em questão que guardava a droga”. Pelas suas afirmações, em sede inquisitorial, é claro o seu envolvimento com facção criminosa, bem como a confissão do crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que assumidamente era “lojista”. Nesse ínterim, observo que as declarações do denunciado demonstram a reiteração delitiva, pois praticava o tráfico de drogas como lojista, isto é, com frequência. Logo, entendo configurado o fumus
commissi
delicti e o periculum
libertatis
para a prisão preventiva de DARLAN WILLE.

Aliás, quanto à versão de que DARLAN WILLE tem bons antecedentes, razão pela qual poderá ser aplicado o privilégio do §

4º, art. 33, da Lei de Drogas, noto que a questão da incidência (ou não) da causa de diminuição de pena é matéria afeta à sentença, não podendo ser conferida a liberdade provisória fazendo um juízo de perspectiva da eventual pena que poderá ser aplicada.

Ainda, a respeito do periculum
libertatis
, há patente necessidade de garantir a ordem pública, de maneira a evitar que DARLAN WILLE volte a delinquir e/ou fuja do distrito da culpa, tendo em vista ele possui contatos de pessoas relacionadas ao tráfico de drogas.

(...)

A respeito do pedido de revogação
a
prisão preventiva formulada por
JONATHAN
VICTOR SANTIAGO DO NASCIMENTO, conquanto ele negue envolvimento com o tráfico de drogas em sede de interrogatório policial,
ele admitiu estar ciente da traficância praticada por RONAN e DARLAN,
porquanto residia com estes. Todavia, o envolvimento de JONATHAN VICTOR SANTIAGO DO NASCIMENTO com a traficância, a princípio, revela-se evidenciado pelas declarações de DARLAN, já citadas nesta decisão, segundo as quais JONATHAN VICTOR SANTIAGO DO NASCIMENTO teria diversos contatos na cidade de forma a facilitar a comercialização da droga. Destarte, a princípio, restou configurado o fumus
comissi
delicti.

(...)

Finalmente, quanto a RONAN MARIANO DA SILVA
observo que ele p
ermaneceu em silêncio no interrogatório policial,
porém são nítidos o fumus
commissi
delicti e o periculum
libertatis
. Explico. O
fumu

commissi
delicti apresentou-se nas declarações de
DARLAN WILLE ao dizer que RONAN morava na residência em que localizada a droga, bem como JONATHAN afirmou estar ciente da traficância desenvolvida por RONAN MARIANO DA SILVA e DARLAN.
Logo, nos interrogatórios policiais dos demais suspeitos, pode ser extraído o fumus
commissi
delicti suficiente nesta etapa para a manutenção da prisão preventiva.

Do mesmo modo, o periculum
libertatis
revela-se grave, uma vez que
RONAN MARIANO DA SILVA possui diversos contatos ligados à traficância, sendo tal constatação inferida da própria circunstância dos fatos apurados, isto é, 07 pessoas envolvidas com tráfico e 01 pessoa envolvida com uma receptação de veículo que seria utilizado, em tese, para cometimento de homicídios.

Diante do exposto, concluo ser imperiosa a necessidade de acautelar o meio social
contrafatores
de perturbação ou de insegurança subsistem, assim como a consistente ilação de que, soltos, os agentes reincidirão no delito ou, de qualquer forma, representarão agravo incomum a uma objetiva noção de segurança pública, pois se mostram, no caso dos autos, insuficientes a imposição das medidas cautelares alternativas.

Conforme já mencionado, está evidenciada nos autos a gravidade concreta dos ilícitos, uma vez que se cuida de guardar em depósito quantidade significativa de droga

(mais de 700 gramas).

Além disso, os elementos e evidências constantes nos autos traduzem a periculosidade concreta das condutas e dos agentes, diante do modus operandi utilizado por eles, assim como das
circunstâncias
fáticas em que os ilícitos estão inseridos.

(...)

É de se ressaltar, ainda, que “em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os
fatos concretos
que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser mantida a segregação cautelar do suspeito. Descabe excogitar de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou do princípio da homogeneidade quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, mormente em vista de se fazer necessário o claustro em razão da gravidade concreta do delito”. (TJMT – HC 0029034-47.2017.8.11.0000 – 29034/2017).

Necessário destacar que o fato de os segregados possuírem predicados pessoais favoráveis não é fator impeditivo para a decretação/manutenção da prisão cautelar, quando presentes os pressupostos e requisitos da lei – art. 312 e art. 313, inciso I, ambos do CPP.

Esse, inclusive, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria: “
(...) Eventuais
condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. (...)” (STJ - RHC 66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016,
DJe
11/03/2016).

Portanto, inegável a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada, no caso em exame, na gravidade concreta do delito e na probabilidade de contumácia, admitem a decretação/manutenção da prisão preventiva.

Enfim, cumpre relevar que diante da possibilidade de mudança do quadro fático processual, o instituto da prisão preventiva rege-se pela cláusula rebus sic stantibus, a qual possibilita que, à ausência de motivo para que subsista a custódia cautelar ou se alterarem as razões ensejadoras da prisão, ser possível a sua revogação ou a sua substituição, assim como a sua
redecretação
se sobrevierem novos motivos que a justifiquem.

Em outras palavras, a medida cautelar, tanto para a sua decretação quanto para sua mantença, se justifica enquanto aquelas circunstâncias iniciais existirem ou se mantiverem.

Desta feita, entendo que a necessidade da custódia cautelar restou demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, inclusive verifico que não houve nenhuma modificação substancialmente fática desde a data da decisão que decretou a segregação cautelar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de liberdade, e
MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA
dos suspeitos tal
como foi lançada
.
”
(
sic)

Nesse contexto, n
o que
diz respeito à extensão do benefício da liberdade provisória concedida ao corréu
FERNANDO
ao paciente, é sabido que, nos termos do art. 580
do Código de Processo Penal, pressupõe a identidade da situação fático-processual, além de similitude de ordem objetiva em relação aos réus beneficiados com a concessão de liberdade provisória.

Constata-se, da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, a qual está devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a imprescindibilidade de resguardar a ordem pública, demonstrada, principalmente pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos na residência
(16,79 de cocaína e 737,04 de maconha),
além balanças de precisão e embalagens plásticas, o que denota a prática de traficância.

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado nº 25: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Ressalte-se que o paciente foi preso em flagrante em sua própria residência, local onde foram apreendidas substâncias entorpecentes, estando acompanhado do corréu DARLAN, o qual confessou, em sede policial (ID 180461575 - APF), atuar como “lojista” da facção Comando Vermelho.

No interrogatório realizado perante a autoridade policial, o paciente exerceu o direito ao silêncio.

Consta
,
ainda
,

da decisão
objurgada
,
que o corréu
JONATHA
N afirmou ter ciência de que o paciente, juntamente com Darlan, estava envolvido com a comercialização de entorpecentes.
Da mesma forma,
o corréu
EDUARDO
declarou conhecer o paciente há aproximadamente sete meses, sendo que, nos últimos dois meses, vinha adquirindo drogas diretamente dele
.

Em 22/05/2025, o paciente peticionou nos autos da ação penal de origem, juntando novo interrogatório de Eduardo, prestado perante autoridade policial em 05/02/2025, no qual este afirma ter mentido acerca da suposta compra de drogas com o paciente (ID. 194881269-AP).

Nesse contexto, ainda que o impetrante sustente que o simples fato de o paciente residir no imóvel e dividir o aluguel com dois amigos não é suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva, bem como que há nova versão apresentada por outro corréu sobre a suposta compra de drogas com o paciente, consigno que tais alegações demandam um aprofundado revolvimento fático-probatório, o que se mostra incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus.

Por outro lado,
verifico que a decisão que concedeu a liberdade provisória em favor do corréu
FERNANDO
,
base
ou-se

na análise das provas colacionadas no pedido de revogação de prisão que apresentou
fato novo
,
que demonstrou
que FERNANDO foi
preso em local distinto da residência onde ocorreram as apreensões
, bem como, que

este

autorizou o acesso ao seu aparelho celular, do qual não se extraiu nenhum elemento relevante à configuração do crime investigado.

Como dito alhures, a extensão do benefício a outro réu somente é cabível quando há plena identidade de condições fático-processuais e inexistência de motivos de caráter exclusivamente pessoal.

No caso em análise, não verifico a possibilidade de estender ao paciente o benefício concedido ao corréu
FERNANDO
, uma vez que a manutenção da prisão preventiva do paciente se fundamenta em circunstâncias de natureza pessoal, distintas da situação específica daquele corréu.

Desta forma
, a decisão que manteve a prisão preventiva de Ronan Mariano da Silva encontra-se devidamente motivada em elementos concretos que evidenciam a diferença de sua situação em relação à do corréu Fernando.
Assim, não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal que justifique a revogação da medida cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
RONAN MARIANO DA SILVA.

É como voto.

Cuiabá-MT, data e hora registrada pelo sistema.

Desembargador
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025